Tribunal: STF
Processo: AI 625592
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
1.      Recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos. A
   regra geral, que decorre do art. 37, caput, do CPC, expressa ser
   indispensável a presença, em autos de processo judicial, do
   instrumento de mandato outorgado pela parte ao advogado, sob pena
   de serem considerados inexistentes os atos praticados.
2.
        Agravo regimental não conhecido.